Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711285-93.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE ALVES GUIMARAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 489, IV, DO CPC. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo sido o Juiz sentenciante claro e coerente quanto à exposição dos fundamentos que motivaram a improcedência dos pedidos, do que se evidenciam as razões pelas quais as teses perfilhadas pela Autora não foram adotadas, bem assim porque os precedentes por ela alinhavados, que encampam as compreensões de que quer se valer, mas que não se compatibilizam, por evidência, com aquelas sufragadas pelo MM Juiz e, assim, não há que se falar em nulidade da sentença por afronta ao art. 489, IV, do CPC. Ademais, é certo que o referido dispositivo legal não impõe o acolhimento automático dos precedentes invocados pela parte, mas tão somente que o Julgador evidencie, em sua fundamentação, que a tese de direito defendida pela parte e eventualmente encartada no julgado não será adotada no julgamento, seja em razão de adoção de tese que com ela se antagoniza, seja em razão da ausência de similitude fática entre as hipóteses em cotejo, o que foi devidamente observado no aresto embargado. Preliminar rejeitada. 2 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). 3 – Nos termos do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, os descontos em folha de pagamento encontram-se limitados a 30% da remuneração ou subsídio do servidor, observando-se, no caso concreto, que as parcelas dos contratos de mútuo com previsão de desconto em folha de pagamento não extrapolam o referido limite legal. 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 5 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). 6 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”, foi, em julgamento recente (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018), cancelada pela Corte Superior de Justiça. 7 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão impugnado; b) aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso I, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na tese de que os descontos de seus empréstimos devem ser adequados à sua capacidade de pagamento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que no que tange à alegada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere o à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, 6o, inciso I, e 51, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que “No caso concreto, pelo exame da documentação acostada aos autos, a própria Autora, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, contraiu empréstimos com previsão expressa de que seriam consignados em sua folha de pagamento e/ou mediante previsão de débito mensal em sua conta bancária, ainda que em limite superior à margem ora pleiteada, inexistindo qualquer ressalva nos pactos quanto ao tema. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque ou na conta bancária em que a Apelante recebe seus rendimentos mensais, mesmo que superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, destacando que a própria Apelante reconhece que os empréstimos consignados observam tal limitação”. (ID 116655095-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003